Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709181-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PIDES TURCAS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valparaíso Empreendimentos e Participações S/A contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo, indeferiu pedido da autora, em sede de tutela de urgência, para que a ré seja imediatamente retirado do imóvel, ao fundamento de que o contrato está garantido por fiança, de modo que inviável a concessão da medida, consoante o disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 (id. 186990559, autos originários no 0709181-75.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a recorrente assevera que a previsão do artigo 59, §1o, da lei de locações são de situações fáticas nas quais a liminar será, invariavelmente, deferida, sem qualquer análise de perigo na demora. Defende, todavia, que o despejo pode também ser concedido via tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos da “probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aduz que a probabilidade do direito é extraída da farta argumentação jurídica deduzida na origem e neste juízo recursal: no direito de propriedade do agravante, estatuído no artigo 1.228 do Código Civil e seu consequente direito à posse do bem; no desfazimento da locação com base no inadimplemento, conforme artigo 9o, III, da Lei de locações; na boa-fé objetiva, preconizada no artigo 422 do Código Civil, violada gravemente pela agravada, ao não cumprir suas obrigações contratuais e se negar a devolver o imóvel. Pontua que o perigo de dano é flagrante no caso em apreço, pois a cada dia em que a agravada permanece no imóvel, sofre prejuízos “diversos, imensuráveis e quiçá irreparáveis”, pois se vê privado de seu bem, sem que esteja recebendo a contraprestação pecuniária devida, acarretando enriquecimento ilícito e imoral da recorrida. Entende que a existência de fiador não retira o perigo na demora, pois, mesmo nos casos em que o contrato está devidamente garantido por uma das modalidades previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato, é cabível o deferimento da liminar de despejo quando as garantias não se mostrarem hábeis a cobrir o débito deixado pelo locatário, como no presente caso. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de se evitar o risco de que a utilidade deste recurso reste esvaziada pela demora na prolação da decisão final (o que resultaria na consumação dos prejuízos que se quer evitar), determinando-se, de imediato, a desocupação voluntária liminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Preparo recolhido (id. 56678137). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel alugado ao agravado, de propriedade da agravante, ao fundamento de que, no contrato de locação celebrado entre as partes, houve garantia por fiança das obrigações assumidas pelo locatário (item 26.1, id. 186790910). A empresa agravante, não conformada com a decisão, defende que a tutela de urgência, consoante julgados deste TJDFT, pode ser concedida não apenas nas hipóteses do artigo 59, §1o, da Lei 8.254/91 - Lei do Inquilinato, mas também quando caracterizados os requisitos do artigo 300 do CPC. Malgrado as razões invocadas, não merece amparo o recurso. Em síntese, as hipóteses do artigo 50, §1o, da Lei do Inquilinato, são prerrogativa conferida ao locador, porquanto permitem a desocupação imediata do locatário em qualquer das hipóteses ali elencadas. Por exemplo, diante da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 - caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento -, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. É uma facilidade concedida ao locador, a fim de reaver o imóvel da forma mais célere possível. Ocorre que, ao se invocar a norma do artigo 300 do CPC, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos autorizadores - a probabilidade do direito e o perigo na demora -, os quais não podem se resumir a demonstração da propriedade do imóvel e ao inadimplemento do valor da locação, o que simplesmente redundaria na possibilidade de despejo liminar do locador em desconsideração às regras do artigo 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Há, portanto, que se ter maior rigor em relação às hipóteses já previstas no rol legal para que se possa determinar a desocupação liminar do imóvel objeto de locação, sem oitiva do locatário. A propósito, o seguinte julgado deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível a concessão de antecipação de tutela em Ação de Despejo, a fim de determinar a desocupação do imóvel, com amparo no art. 300 da Lei Processual Civil, desde que demonstrados os requisitos exigidos. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na situação, necessária dilação probatória para comprovar o alegado inadimplemento, diante da ausência de documento apto a demonstrar a notificação do locatário para constituição da mora. Ausente, também, o periculum in mora, porquanto o contrato de locação é garantido por fiança idônea. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1754110, 07266775420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Retomando o caso em questão, é válido observar que foi estabelecida uma garantia por meio de fiança para as obrigações assumidas pelo locatário (item 26.1, documento 186790910), o que por si só já desqualifica a alegação de perigo iminente por parte do locador, que se baseia meramente na falta de recebimento do aluguel acordado. Nesse sentido, “o risco de a dívida vir a aumentar excessivamente, conquanto real, aptidão não tem para, por si, afastar a disciplina clara e objetivamente positivada pelo legislador infraconstitucional, que admite o despejo liminar do locatário inadimplente quando o não pagamento de encargos locatícios for relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia” (Acórdão 1790636, 07216551520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra senda, não há comprovação de notificação do locatário para pagamento da dívida, nem se este concorda com o valor apresentado na planilha de id. 186790915 e 186790915, havendo necessidade do contraditório e da ampla defesa para que se possa chegar a qualquer conclusão a respeito dos valores envolvidos no litígio. De toda sorte, é importante destacar que o procedimento da ação de despejo é reconhecido por sua agilidade, porém, essa rapidez não pode comprometer os direitos e garantias das partes envolvidas, especialmente os do locatário, que geralmente é a parte mais vulnerável na relação. Além disso, é essencial respeitar o devido processo legal - princípio fundamental em qualquer procedimento judicial -, mesmo aqueles que são conduzidos com a maior celeridade possível. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator